Tribunal: TJSP
Processo: 1001099-45.2019.8.26.0673
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
JUROS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Existência, no caso concreto:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que ocorreu no

Ementa:
JUROS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Existência, no caso concreto:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que ocorreu no caso concreto.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001099-45.2019.8.26.0673 voto n.20682
Registro: 2020.0000740153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001099-45.2019.8.26.0673, da Comarca de Flórida Paulista, em que é apelante
LUSINETE DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001099-45.2019.8.26.0673 voto n.20682
-- voto n.20.682 --
Apelação Cível n. 1001099-45.2019.8.26.0673
Apelante: LUSINETE DOS SANTOS
Apelada: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS.
Comarca: São Paulo - 15a Vara Cível- Foro Central
Juiz de Direito: Ruth Duarte Menegatti
Sentença disponibilizada em 02/07/2020
JUROS
Contrato bancário
Declaração de abusividade

Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa
média do mercado para o período
Existência, no caso
concreto:
A declaração de abusividade de juros remuneratórios
previstos em contrato bancário depende da comprovação de
que os encargos superam consideravelmente a taxa média do
mercado para o período, o que ocorreu no caso concreto.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto da respeitável sentença a fls. 224/230, que julgou
improcedente os pedidos formulados no pedido de tutela provisória de
urgência, emendada para revisional de contrato ajuizada por LUSINETE
DOS SANTOS contra CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS. Em virtude da sucumbência, condenou a autora a
arcar com custas processuais, bem como honorários advocatícios que

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001099-45.2019.8.26.0673 voto n.20682
arbitrou em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Inconformada
apela
a
autora
(fls.233/243), esclarecendo ter firmado com a apelada contrato de
empréstimo no valor de R$1.241,15, sobre os quais foram aplicados
juros remuneratórios mensais de 14,50% e anuais de 987,22%..
Alega que em pesquisa ao Banco Central,
verifica-se que a "média mensal de juros das operações de crédito com
recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado" para
o período da contratação janeiro de 2014 foi de 5,95% ao mês e
100,19% ao ano, portanto, uma diferença exorbitante e abusiva..
Esclarece que os descontos superam o
limite de 30% dos seus rendimentos líquidos, devendo, pois, serem
readequados. Entende que essa cobrança causou danos de ordem
moral e material, razão pela qual pretende ser indenizada.
Assim, requer seja dado provimento ao
recurso para que seja declarada a nulidade do contrato em questão,
requer seja determinado o recálculo do contrato, observada a taxa
máxima de juros estabelecida na Instrução Normativa de n.o 28, ou
seja, 2,08% ao mês.
O recurso é tempestivo, e dispensado de
preparo diante da gratuidade concedida à apelante (fls.30), e fica
recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, por não se

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001099-45.2019.8.26.0673 voto n.20682
enquadrar a presente ação dentre as hipóteses do art. 1.012, §1o, do
Código de Processo Civil.
Em resposta, a apelada requer seja
negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença por seus
próprios fundamentos (fls.247/261).
É o relatório.
I. A autora, ora apelante, ajuizou ação
revisional de contrato contra CREFISA S/A Crédito, Financiamento e
Investimentos, aduzindo ter celebrado com a ré contrato de empréstimo
pessoal, e vem sendo cobrado mensalmente juros de inadimplência de
22% a.m. e 987,22% a.a., os quais se encontram muito acima da média
de mercado. Pretendeu a revisão contratual, a fim de declarar a
nulidade da cláusula abusiva para se adequar os juros aos patamares
legais.
Diante
da
r.
sentença
que
julgou
improcedente o pedido, veio este recurso, que comporta provimento.
Com relação à abusividade dos juros
cobrados em razão do contrato, é certo que as instituições financeiras
não estão limitadas aos juros previstos no Decreto n. 22.626/33 (Lei de
Usura). É o que se extrai, sem dificuldades, da Súmula Vinculante n.
7, do Supremo Tribunal Federal, que impede a limitação dos índices

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001099-45.2019.8.26.0673 voto n.20682
de juros aplicados pelas instituições financeiras.
E tem-se que o Superior Tribunal de
Justiça adotou o entendimento de que é razoável que os instrumentos
para aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado
financeiro.
Vale dizer, em se tratando de média, é
aceitável a variação das taxas praticadas pelas instituições financeiras
para mais ou para menos, sendo certo que a caracterização da
abusividade irá variar de acordo com o panorama do mercado
financeiro, as partes envolvidas, o prazo do contrato, entre outros, o
que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais, cabendo
somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar
se os juros contratados foram ou não abusivos.
Assim,
mostra-se
razoável
que
os
instrumentos para aferição da abusividade sejam buscados no próprio
mercado financeiro. Logo, em relação aos contratos bancários, o
Superior Tribunal de Justiça, como parâmetro, adotou as taxas
médias, ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para os
juros praticados pelas instituições financeiras nas diversas operações
de crédito realizadas com recursos livres (cf. Circular no 2957, de
30.12.1999), divulgadas pelo Banco Central do Brasil desde 1999.
E para que se comprove o vício de
vontade, é necessário que a parte interessada traga aos autos, além de

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001099-45.2019.8.26.0673 voto n.20682
mera alegação, prova de que os termos pactuados com a instituição
financeira divergiam sobremaneira dos praticados pelo mercado
financeiro à época, bastando a juntada de documento com essas
informações, facilmente obtido no Banco Central.
E, no particular, de fato há comprovação
de que a taxa de juros cobrada pela apelada se encontra
desproporcionalmente acima da taxa média do mercado, sendo de
rigor o reconhecimento de sua abusividade.
Nos contratos de empréstimo pessoal
apresentados a fls. 118/122, constam a taxa de juros mensais e
anuais, e, comparadas estas com aquelas que se podem obter no sítio
eletrônico do Banco Central do Brasil, verifica-se realmente o excesso.
Pelo que se verifica em no contrato, a
taxa de juros remuneratório mensal é de 14,50%, enquanto a taxa
anual está prevista em 407,77%. Entretanto, verificando as taxas
cobradas para esse período contratual por outras instituições
financeiras, por informação do Banco Central, nítido está que a ré
procede a cobrança de taxa de maior valor, caracterizando de fato a
abusividade, sem o cuidado de observar ser a autora mera pensionista,
o que lhe acarretará enorme dano para poder um dia conseguir pagar
esse contrato.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001099-45.2019.8.26.0673 voto n.20682
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MORAIS.
CONFIGURAÇÃO.
INSTITUIÇÃO APELANTE QUE SE VALE DA CONDIÇÃO DA
APELADA
PARA
COBRAR
JUROS
EXTREMAMENTE
ABUSIVOS E PROMOVENDO DESCONTOS QUE A PRIVAM DE
CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SOBREVIVÊNCIA CHEGANDO AO
INACEITÁVEL
PERCENTUAL
DE
61,42%
DOS
SEUS
PROVENTOS. CARACTERIZADA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
MAIS COMEZINHOS REFERENTES À DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA.
Apelante que se vale da condição de pessoa aposentada por
invalidez e não alfabetizada da apelada para celebrar
contrato em que lhe permite a cobrança de juros extremamente
abusivos (22% ao mês e 987,22% ao ano). Prática abusiva (art.
39, IV e V, CDC). Contrato que deveria ter sido realizado por
instrumento público para garantir que a apelada tivesse
conhecimento do conteúdo e da extensão da obrigação
assumida. Contrato declarado nulo de pleno direito, de ofício,
com restituição ao "status quo ante". Cobrança de juros de
22% ao mês e 987,22% ao ano, que efetivamente atentam
contra o princípio da função social do contrato.
Comportamento da instituição financeira credora que viola o
princípio da boa-fé objetiva com ofensa ao fundamento
constitucional de proteção da dignidade da pessoa humana,
tendo em vista que tal cobrança excessiva pode levar a pessoa
natural, ainda mais, no caso concreto, à situação de penúria e
miserabilidade.
Descontos que chegaram a superar o percentual de 60% do
benefício previdenciário da apelada, como já registrado, e que,
com certeza, promoveram indevida repercussão nas suas
condições mínimas de sobrevivência. Dano moral configurado.
Quantificação razoável. No presente recurso, em vista dos
precedentes trazidos à baila, devidamente enumerados, a
turma
julgadora
reconhece
indícios
da
existência
do
denominado dano social, que pode ter as repercussões
próprias, caso as Nobres Instituições a quem peças integrais
dos autos devem ser, de pronto, remetidas, tomem, respeitado
o insuperável livre convencimento de tais Entidades, as
providências próprias, inerentes e atinentes à espécie, de sua

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001099-45.2019.8.26.0673 voto n.20682
titularidade. Remessa de peças ao Nobre Ministério Público do
Estado de São Paulo, à Nobre Fundação Procon/SP - Diretoria
Executiva, e Banco Central do Brasil - BACEN. Recurso não
provido, decretada a nulidade, de ofício, do contrato copiado a
fls. 15/17, com determinação.
(TJSP; Apelação 1001176-39.2016.8.26.0615; Relator (a):
Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro de Tanabi - 1a Vara; Data do Julgamento:
28/09/2017; Data de Registro: 29/09/2017).
Visível, portanto, que as taxas de juros
aplicadas aos contratos pela apelada discrepam, e muito, da taxa média
do mercado, tornando imperioso o reconhecimento de sua abusividade.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para julgar procedente a ação, reconhecendo a
abusividade esse contrato e deferir seja recalculado mediante a
aplicação da taxa média do mercado, como pretendido, abatendo-se os
valores pagos a mais e, se necessário, com nova emissão de carn.ê
Em razão da inversão da sucumbência,
condena-se a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem
como, honorários advocatícios da parte adversa arbitrados em R$
2.000,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --